Tribunal: TJSP
Processo: 2288244-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão agravada determinou que, na eventualidade de ocorrência de segunda praça, não está autorizada arrematação por menos de 60% do valor da avaliação atualizado – Processo executivo em curso desde 2020 – Imóvel levado a leilão por duas vezes, não recebendo qualquer oferta – Circunstâncias que autorizam a fixação do valor mínimo da venda no patamar legal de

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão agravada determinou que, na eventualidade de ocorrência de segunda praça, não está autorizada arrematação por menos de 60% do valor da avaliação atualizado – Processo executivo em curso desde 2020 – Imóvel levado a leilão por duas vezes, não recebendo qualquer oferta – Circunstâncias que autorizam a fixação do valor mínimo da venda no patamar legal de 50% – Decisão reformada – Recurso provido.